Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740470-28.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDES AVELINO DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., IVANILDES AVELINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na ação de obrigação de fazer proposta por Ivanildes Avelino dos Santos contra o Banco de Brasília S.A., acolheu parcialmente os pedidos para confirmar a tutela de urgência e limitar os descontos no contracheque a trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos, abatido apenas os descontos compulsórios do imposto de renda e contribuição previdenciária, sem limitar os descontos efetuados diretamente na conta corrente (id 36814493 e id 36814498). Ivanildes Avelino dos Santos alega que os princípios fundamentais das relações de consumo não permitem a obtenção de lucro desmedido e sem causa com o prejuízo do consumidor. Afirma que o banco não pode só oferecer e estimular o serviço, mas deve resguardar a dignidade da pessoa humana sem comprometer seu rendimento a ponto de ofender sua subsistência. Argumenta que a Lei n. 14.181/2021 tem como objetivo prevenir e amenizar situações como a presente: pessoas idosas superendividadas com bancos, vulneráveis, de baixa escolaridade e com problemas de saúde. Sustenta que a relação contratual do sistema de CDC-Salário se apresenta de maneira dissimulada e enganosamente facilitada, sem a transparência e a boa-fé exigidas, e escapa de sua função socialmente adequada. Destaca que a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 limita a consignação a trinta por cento (30%) sobre toda a remuneração, não apenas os empréstimos consignados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção do valor da causa apresentado na petição inicial e, no mérito, pede o provimento do recurso para que o Banco de Brasília S.A. limite todos os descontos – contracheque e conta corrente – a trinta por cento (30%) da remuneração, excluídas as despesas compulsórias (id 36814500). Sem preparo, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 36814493). O Banco de Brasília S.A. sustenta em suas razões recursais que o limite de comprometimento da margem consignável aumentou de trinta por cento (30%) para trinta e cinco por cento (35%), nos termos da Medida Provisória n. 1.006/2020 e da Lei n. 14.131/2021, razão pela qual não houve a extrapolação da margem consignável. Pede a reforma da sentença para rejeitar os pedidos de Ivanildes Avelino dos Santos (id 36814503). O preparo foi recolhido (id 36814504 e 36814505). Ivanildes Avelino dos Santos apresentou contrarrazões (id 36814508). É o relatório. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único; 932, inc. II; 995, parágrafo único; 1.012, § 4o; 1.019, inc. I; e 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico da apelação, encontra previsão no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano, apesar da pequena diferença de redação. A probabilidade do provimento da apelação não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. A questão em análise se delimita na temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Se o devedor possui patrimônio para, de alguma forma, adimplir seus débitos, não há superendividamento.[1] As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de se preservar o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, dentre outras providências. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Todas essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. O consumidor/mutuário, não raras vezes, contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária. Destaque-se, entretanto, que os referidos descontos poderão ser efetuados de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta por cento (30%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, gerida conforme lhe aprouver. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito por não existir regramento específico. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é lícito o desconto das prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário; contudo, não há que se aplicar a limitação legal aplicável aos contratos de empréstimo consignado, na medida em que são hipóteses diversas, como demonstram diversos julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27.9.2021, DJe 30.9.2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4.2.2020, DJe 13.2.2020) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19.11.2019, DJe 9.12.2019) Verifica-se que há três (3) cobranças referentes a crédito consignado (cédulas n. 17635265, n. 19801381 e n. 19801421 – id 36814196, 36814198 e 36814199, respectivamente). O contrato discriminado no id 36814197 se refere a crédito pessoal, o qual, por se tratar de modalidade de empréstimo distinta, não se sujeita à limitação legal. Ivanildes Avelino dos Santos percebe a remuneração bruta de R$ 4.142,80 (quatro mil cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos), do qual é descontado o valor de R$ 334,70 (trezentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, do que resulta R$ 3.808,10 (três mil oitocentos e oito reais e dez centavos), sobre o qual é aplicado o limite de trinta por cento (30%), equivalente ao valor de R$ 1.142,43 (mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos). O Juízo sentenciante diminuiu o valor a ser descontado no contracheque de R$ 1.332,23 (mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), a fim de que se respeitasse o teto de trinta por cento (30%), mantidos os descontos na conta corrente, os quais representam R$ 1.048,26 (mil e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos). Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal nesta análise perfunctória, de forma que é desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o Banco de Brasília S.A. para se manifestar diante da possível inovação recursal no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] PORTO, Antônio José M.; BUTELLI, Pedro Henrique. O superendividamento brasileiro: uma análise introdutória e uma nova base de dados. Revista de Direito do Consumidor, ano 23, vol. 95, set-out 2014. p. 199.